Tribunal: STF
Processo: ARE 894024
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-10-06
Data de publicação: 2015-10-06

Ementa:
EMENTA 



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Civil. Princípios do contraditório e da ampla defesa. Ofensa reflexa. Dano moral. Pressupostos da responsabilidade civil demonstrados na origem. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Ausência de repercussão geral. Precedentes. 



    1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição da República. 



    2. O Tribunal de origem concluiu, ante as circunstâncias fáticas peculiares do caso concreto, que a conduta da agravante teria sido apta a causar dano à honra do agravado, ensejando assim sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais. 



    3. A ponderação de interesses, in casu, não prescinde do reexame do conjunto fático-probatório da causa, o qual é inadmissível em recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279/STF.



    4. O Plenário da Corte, no exame do ARE nº 739.382/RJ, Relator o Ministro Gilmar Mendes, concluiu pela ausência de repercussão geral do tema relativo à configuração da responsabilidade civil por dano à imagem ou à honra, haja vista que o deslinde da questão não ultrapassa o interesse subjetivo das partes, tampouco prescinde do reexame de fatos e provas. 



    5. Agravo regimental não provido.